Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-62.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-62.2019.8.14.0049

APELANTE: JOAO SPIECHER SILVA

APELADO: JORGE NEY CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE REGISTRO DA PENHORA. ENUNCIADO 375 DA SÚMULA DO STJ. O RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO DEPENDE DO REGISTRO DA PENHORA OU DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SITUAÇÕES INOCORRENTES NO CASO EM QUESTÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE APELANTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I - A caracterização de fraude à execução pressupõe a comprovação da má-fé do
terceiro
adquirente
ou
do
registro
da
penhora
do bem alienado. Enunciado 375 da Súmula do STJ. Situações inocorrentes nos autos. Presunção da boa-fé do
terceiro
adquirente.

II – Embora na data da aquisição do bem móvel em questão (25/05/2010) já houvesse em curso o cumprimento de sentença na ação indenizatória nº 0000732-23.2000.8.14.0049, o registro da constrição somente foi inserido no sistema RENAJUD em 11/03/2011.

III – Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOAO SPIECHER SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel que acolheu Embargos de Terceiro opostos por
JORGE NEY CARVALHO DA SILVA
para desconstituir definitivamente a penhora sobre o bem Volvo/NL12, ano/mod. 1997/1998, placa KDF-3002, realizada nos autos nº 0000732- 23.2000.8.14.0049 (Num. 4659575)

Na petição inicial, o embargante, ora apelado, alegou ser o legítimo proprietário do veículo, o qual foi adquirido em 25 de maio de 2010, por meio de financiamento junto a BV Financeira S/A, motivo pelo qual não haveria justificativa para o bloqueio judicial.

O embargado, ora apelante, apresentou contestação sustentando, em síntese,

intempestividade dos embargos embargante e ocorrência de fraude à execução, tendo em vista a alienação de bem imóvel objeto de ação de execução.

O Juízo singular acolheu os embargos de terceiro, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 4659575):

“(...) Como se vê, as provas produzidas nos autos comprovam que o registro da penhora somente ocorreu em 11/03/2011 (id 10350644, pág. 5), sendo assim, as provas produzidas nos autos afastam o reconhecimento da fraude à execução e a má-fé do embargante.

Destarte, cabia ao embargado produzir provas que comprovassem a alegada fraude, mas não o fez.

Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos de terceiro (art. 487, I, CPC), a fim de desconstituir definitivamente a penhora sobre o bem Volvo/NL12, ano/mod. 1997/1998, placa KDF-3002, realizada nos autos nº 0000732- 23.2000.8.14.0049.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Após o trânsito em julgado desta sentença, providencie-se o desbloqueio do veículo pelo sistema Renajud. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução, prosseguindo-se com seu trâmite após o trânsito em julgado desta.

(...)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santa Izabel do Pará, 02 de dezembro de 2019.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao fundamento de que havia pedido de constrição sobre o bem móvel no curso do processo de conhecimento.

Aduz que tal constrição somente não foi realizada por culpa do próprio Poder Judiciário.

Assevera que realizou pedido de constrição do veículo em 28 de maio de 2009, porém a constrição somente foi inscrita no renajud em 11/03/2011.

Requereu a reforma da sentença para julgar desacolher os embargos de terceiro e manter a penhora sobre o bem móvel.

O apelado não apresentou contrarrazões (Num. 4659581 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito em razão de prevenção decorrente do julgamento da Apelação 0000732-23.2000.814.0049, processo de conhecimento que deu origem a execução na qual foram opostos os embargos de terceiro em que proferida a sentença ora apelada.

É o relatório.

Belém, 16 de junho de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

No caso em tela, o ora apelante busca a reforma da sentença que acolheu embargos de terceiros opostos pelo apelado, desconstituir definitivamente a penhora sobre o bem Volvo/NL12, ano/mod. 1997/1998, placa KDF-3002, realizada nos autos nº 0000732- 23.2000.8.14.0049 (Num. 4659575).

O Juízo singular acolhe os embargos de terceiro em razão de restar comprovado que o veículo automotor objeto da controvérsia foi alienado antes da constrição inserida no sistema RENAJUD, motivo pelo qual haveria sido adquirido por terceiro de boa-fé e não haveria fraude a execução.

Por sua vez, o apelante sustenta que realizou pedido de constrição do bem no curso do processo de conhecimento, porém somente foi deferida tal medida e inserida no sistema em 11/03/2011.

Todavia, no caso em apreço, não vislumbro a alegada má-fé do adquirente, requisito essencial para configuração do instituto da fraude à execução.

A fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar com ônus real um bem que lhe pertence, em uma das situações previstas no artigo 513 do Código de Processo Civil de 1973. Vejamos:

Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;

II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;

III - nos demais casos expressos em lei.

O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 792, manteve o aludido instituto, contudo, com nova redação:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Sendo assim, por se tratar de uma manobra do executado para subtrair à execução bem de seu patrimônio, a fraude à execução constitui ato atentatório à Dignidade da Justiça, nos termos do artigo 600, I, do Código de Processo Civil de 1973, e ilícito penal previsto no artigo 179 do Código Penal, razão pela qual a alienação ou execução realizada em fraude à execução é considerada ineficaz em relação ao exequente.

Para a configuração da fraude à execução, é desnecessária a prova da intenção de fraudar, bastando a ocorrência das circunstâncias objetivas previstas nos citados incisos do artigo 593 do Código de Processo Civil de 1973, quais sejam, a ocorrência de ação em curso (seja executiva, seja condenatória), com citação válida, e o estado de insolvência a que, em virtude da alienação ou oneração, teria sido conduzido o devedor.
1

Ocorre que, diante da necessidade de proteção da boa-fé de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio do Enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito, no sentido de que, além dos requisitos objetivos supramencionado, a caracterização da fraude prescinde da comprovação da má-fé do terceiro adquirente ou do registro da penhora do bem alienado.

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

No presente caso, embora na data da aquisição do bem móvel em questão (25/05/2010) já houvesse em curso o cumprimento de sentença na ação indenizatória nº 0000732-23.2000.8.14.0049, o registro da constrição somente foi inserido no sistema RENAJUD em 11/03/2011.

Outrossim, é pacífico em nosso ordenamento jurídico, principalmente após novo paradigma inaugurado pelo Código Civil de 2002, que
a má-fé não se presume
.
O entendimento corrente é de que a boa-fé se presume, e a má-fé se prova
. Vejamos:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL ALIENADO NO CURSO DA DEMANDA 1. Alegação de fraude à execução sem comprovação de que a executada se desfez de seu patrimônio em detrimento do processo executivo. 2. Embora o imóvel tenha sido alienado aos embargantes depois de proferida a sentença condenatória da vendedora nos autos da ação de cobrança promovida contra ela, não havia ainda penhora do bem. A jurisprudência se consolidou no sentido de que é necessário o registro da penhora para que se reconheça a fraude à execução na alienação, porque a falta do registro autoriza presumir a boa-fé do adquirente (Súmula 375, STJ). 3. Também não se verifica a ocorrência de má-fé ou conluio dos embargantes. Tudo indica que os embargantes, compradores do imóvel, não conheciam a existência da ação de cobrança movida em face da vendedora, e não há notícia, ademais, de que haja parentesco ou de relacionamento íntimo entre eles, de modo que é possível concluir que estavam de boa-fé ao celebrar o negócio jurídico. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00142066820088260477 SP 0014206-68.2008.8.26.0477, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 23/04/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PENHORA - PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, tempestividade dos embargos de terceiro, reconhecida, nos termos do disposto no artigo 675 do CPC/15 (artigo 1.048 do CPC/73). 2. No mérito, é induvidoso que a aquisição do veículo automotor não ocorreu de forma fraudulenta, conforme a prova documental produzida nos autos. 3. O referido bem móvel não estava submetido a bloqueio judicial, autorizando a aquisição, por meio da respectiva tradição e a transferência administrativa da titularidade perante o Órgão de Trânsito competente. 4. A boa-fé é presumível, ao passo que a má-fé, ao revés, deve ser provada por quem alegou. 5. Má-fé do terceiro adquirente, não caracterizada. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Embargos de terceiro, acolhidos. 8. Sentença, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte embargada, desprovido, com observação.

(TJ-SP - APL: 10016401420158260481 SP 1001640-14.2015.8.26.0481, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 23/11/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2018)

Logo, em virtude da presunção de boa-fé do terceiro adquirente, cabia ao apelante o ônus da prova da má-fé do apelado, contudo, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ciência inequívoca do apelado a respeito da demanda em curso, bem como de qualquer outro ato que pudesse lhe imputar a má-fé.

Dessa forma, em virtude da ausência de comprovação da má-fé do apelado, entendo não ter restado caracterizada a fraude à execução suscitada e, portanto, válida e eficaz a alienação do bem realizada, como forma de resguardar a boa-fé do terceiro adquirente, ora recorrido.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, eis que já fixada no teto legal.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023